Tribunal: TJDFT
Processo: 0706300-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL CAVALCANTE SILVA, em face à decisão da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que indeferiu pedido de quebra de sigilo bancário da companheira supérstite, formulado em sede de inventário de bens deixados por Valter Sousa Silva. DANIEL é filho e um dos herdeiros de Valter Sousa Silva. Alegou que o autor da herança vivia em regime de união estável com MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA e possuía diversos imóveis, além de figurar como credor em ações judiciais diversas. Tem realizado diversas diligências para apuração do monte e “chegou ao conhecimento do Agravante que os então conviventes (Valter Sousa Silva e Maria das Graças de Sousa Cunha) possuíam valores também em contas bancárias em nome da então convivente virago”. Requereu a apuração do saldo em nome de ambos os conviventes pelo período de seis meses anteriores ao óbito, porém o juízo deferiu o pedido tão somente quanto às contas de titularidade do falecido e indeferiu a quebra de sigilo bancário da convivente supérstite. O indeferimento foi fundamentado na necessidade de remeter às vias ordinárias as questões de alta indagação, que não seriam passíveis de apuração no processo de inventário. Nas razões recursais, após discorrer longamente acerca da origem do dinheiro no contexto da humanidade, o agravante argumentou que todos os bens presentes dos conviventes em união estável seriam passíveis de partilha. Assim, metade do saldo porventura existente em contas bancárias de titularidade de MARIA DAS GRAÇAS deveria compor o monte partilhável. Requereu o provimento do recurso para “reformar a decisão atacada e determinar sejam realizadas buscas nos sistemas disponíveis e vinculados ao TJDFT, sobretudo o sistema BacenJud, para apuração em instituições financeiras quanto ao saldo bancário em contas de titularidade de Maria das Graças de Sousa Cunha”. Dispensado o preparo, posto que o agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Em contrarrazões, LUIZ FILIPE CUNHA SILVA arguiu preliminar de não conhecimento do recurso, uma vez que o indeferimento de diligência não estaria contemplado nas hipóteses taxativas do art. 1.015, do Código de Processo Civil. Não teceu considerações acerca do mérito recursal (ID 15632923). Os demais agravados não se manifestaram. Resposta do recorrente à preliminar sob ID 23983270. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Intime-se o herdeiro Daniel Cavalcante Silva para, no prazo de 15 dias, informar o endereço completo das instituições bancárias que requer sejam oficiadas. Após, oficie-se às instituições bancárias indicadas pelo peticionante para que informem a este Juízo o saldo bancário de Valter Sousa Silva à época de seu falecimento, ocorrido em 27 de junho de 2015, no prazo de 15 dias. Advirto às partes que quaisquer divergências sobre os valores atuais e os existentes quando do falecimento do extinto deverão ser discutidas nas vias ordinárias, pois na ação de inventário apenas os bens incontroversos serão objeto de partilha. Indefiro o requerimento de quebra de sigilo bancário da companheira sobrevivente, vez que se trata de medida excepcional e não há elementos suficientes nos autos para deferimento de tal medida. Ademais, o processo de inventário não comporta questões de alta indagação, ou seja, que necessitem de outras provas, devendo as partes recorrerem às vias ordinárias. Em relação à petição de ID 48169712, que trata de impugnação às primeiras declarações, entendo que para os bens imóveis é suficiente a indicações dos valores venais fornecidos pela Fazenda Pública do Distrito Federal, pois a presente ação tem a finalidade específica de levantar os bens deixados pelo extinto e partilhá-los em fração ideal. No que diz respeito ao requerimento de prestação de contas, entendo que qualquer pedido nesse tocante deverá ser formulado em ação própria, a fim de se evitar tumulto processual. Outrossim, não há que se falar em substituição de inventariante, pois deve ser instaurado procedimento em autos apartados, garantindo ao inventariante os direitos ao contraditório e à ampla defesa. Por fim, deverá o inventariante, no prazo de 15 dias, informar onde os valores referentes aos aluguéis dos imóveis são depositados.” Ao indeferir as diligências requeridas pelo herdeiro, o juízo fundamentou seu entendimento na natureza excepcional da medida e que não haveriam elementos que a justificassem, bem como na necessidade de remeter as questões de alta indagação às vias ordinárias. Quanto à pretensão de diligenciar pelos extratos do autor da herança pelos seis meses anteriores ao falecimento, o juízo justificou o indeferimento diante da possibilidade de partilha apenas dos bens existentes no momento da abertura da sucessão e que qualquer divergência acerca dos valores atuais e os existentes anteriormente, deve ser igualmente solucionada nas vias ordinárias. Porém, em suas razões o agravante limitou-se a argumentar acerca do direito de meação do autor da herança em eventual saldo bancário em favor da companheira, sem impugnar os demais fundamentos da decisão, todos suficientes para mantê-la. Tendo a parte impugnado apenas um dos fundamentos, mas olvidando-se de enfrentar os demais, suficientes, per si, para sua manutenção, resta prejudicado o exame do recurso (Súmulas 182/STJ e 283/STF). Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso não infirma a decisão agravada. Ainda que se reconheça a eventual direito de autora da herança à meação do saldo depositado na conta da companheira, resta a necessidade de instauração do contraditório e produção de provas para apurar a existência do referido saldo e sua origem, constituindo matéria de alta indagação a ser solucionada pelas vias ordinárias, conforme consignado na decisão agravada. O mesmo ocorre quanto ao pedido de diligências para consultar a movimentação financeira do autor da herança pelos seis meses anteriores ao óbito. O juízo consignou que o saldo a ser partilhado seria aquele existente na data da abertura da sucessão, sem que o recorrente deduzisse qualquer fundamento para afastar essa conclusão. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator